Tribunal: STF
Processo: RE 96963
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
1- Tributário. Imposto sobre serviços (ISS). Operações bancarias relativas a "outras cobranças", "transferência de fundos", "custódia", "ressarcimento de custos de cheques" e "diversos", não contidos na lista específica do Decreto-lei n. 834/69. 
2. Não pode a Prefeitura exigir o ISS sobre serviços bancários não definidos na lista do Decreto-lei n. 834/69, porque os serviços, prestados pelo Banco, se enquadram no âmbito da competência tributária da União. 
3. Pode a Prefeitura cobrar, no entanto, o imposto relativo à cobrança de títulos.
4. Recurso extraordinário conhecido em parte e nessa parte provido.